Tribunal: TJDFT
Processo: 0735897-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. II - PRELIMINARES. I.I. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PROCEDIMENTO MONITÓRIO E AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DEMANDAS COM DISTINTOS OBJETO. COBRANÇAS RELATIVAS A PERÍODOS DIVERSOS DE INADIMPLÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. I.II. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PROVA ESCRITA HÁBIL AO MANEJO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. III - MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUERES, DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS NÃO QUITADOS. ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA VINCULADO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS DEVIDOS POR INADIMPLEMENTO EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO CONTRAO DE LOCAÇÃO. REMISSÃO EXPRESSA FEITA NO ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ÀS NORMAS PREVISTAS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO NA COBRANÇA DAS DÍVIDAS LOCATÍCIAS NÃO QUITADAS E RELATIVAMENTE ÀS QUAIS HOUVE ACORDO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA DISCIPLINA ESTABELECIDA NOS DOIS NEGÓCIOS QUE FIRMARAM AS PARTES ENTRE SI. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AJUSTE CORRELATO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTERLIGAÇÃO QUE AUTORIZA CONSIDERAR PARA O ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA A SISTEMÁTICA RELATIVA A ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória e converteu em título executivo judicial o mandado inicial relativo a acordo de confissão de dívida que firmaram os litigantes em razão do inadimplemento de prestações pecuniárias ajustadas em contrato de locação também entre eles ajustado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de interesse processual no ajuizamento de demanda monitória frente a anterior propositura de ação de despejo c/c cobrança, uma vez que tais demandas teriam idêntico objeto; (ii) a adequação da via eleita - ação monitória - para cobrar dívida reconhecida em acordo extrajudicial; e (iii) a ocorrência de excesso de cobrança pela aplicação de encargos moratórios e índice de correção monetária não previstos no acordo extrajudicial em que reconhecido o inadimplemento de débitos locatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Ausência de interesse de agir. 3.1 Na ação de desalijatória estão sob cobrança débitos vencidos em data posterior ao de celebração do acordo que fundamenta este procedimento monitório Ali são cobradas dívidas vencidas e não pagas para os meses de abril, maio, junho e julho de 2024; aqui é cobrada a dívida acordada entre as partes, que é relativa ao período de abril de 2019 a junho de 2021, conforme delimitado no Acordo de Regularização de Débitos. As demandas propostas têm, portanto, objeto distintos. Preliminar de ausência de interesse para propositura do procedimento monitório rejeitada.
4. Preliminar. Inadequação do procedimento monitório. 4.1 O acordo de confissão de dívida encerra prova escrita hábil a lastrear a demanda monitória porque nele há reconhecimento da dívida em dinheiro a ser paga pelo réu/apelante, está indicado o valor exato devido e a forma de pagamento. Adequada, assim, a ação monitória proposta pelo credor em desfavor do devedor inadimplente. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
5. Excesso de cobrança. Caso concreto o procedimento monitório proposto em desfavor da entidade de ensino ré/apelante está lastreada em acordo de confissão de dívida, o qual foi firmado porque por ela não adimplidos encargos de aluguel, taxas de água e de energia elétrica previstos em contrato locatício que ajustara com a apelada. Em que pese não haver no acordo que firmaram os litigantes cláusulas expressas prevendo a aplicação de multa, juros moratórios e índice de correção monetária para a hipótese de inadimplemento, esse chamado Acordo de Regularização de Débitos foi ajustado pelo descumprimento de cláusulas anteriormente ajustadas em contrato de locação. Com isso, o inadimplemento desse segundo ajuste, que é correlato ao contrato de locação, faz incidir a sistemática relativa a encargos moratórios prevista no primeiro ajuste, especialmente porque expressamente estabeleceram os acordantes que não estariam liberados de cumprir as obrigações contratuais estipuladas no contrato originário. Assim, permanecem vigentes todas as cláusulas previstas no contrato de locação, o qual não foi suplantado pelo Acorde de Regularização de Débitos, com o que eventual lacuna deste deve ser suprimida por consideração aos termos daquele contrato originário. 5.1 Havendo no contrato de locação disposição expressa quanto à incidência de multa, juros moratórios e índice de correção monetária para a hipótese de inadimplemento, deve essa sistemática ser adotada para o inadimplemento também verificado relativamente ao Acordo de Regularização de Débitos. 5.1.Cobrança em excesso não verificada no cômputo de correção monetária pelo IGP-M/FGV, de juros de mora no percentual de 1% ao mês e de multa à taxa de 2% sobre o valor do débito porque expressamente previstos tais encargos no contrato de locação.
6. Nos termos do art. 701 do estatuto processual, o pagamento de honorários advocatícios deve ser feito à taxa de cinco por cento sobre o valor atribuído à causa no mandado de pagamento da ação monitória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, § 8o; art. 700, inc. I; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726386-83.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 15.09.2025.